Tribunal: TJDFT
Processo: 0729265-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729265-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MARIA DE LOURDES LIMA MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S/A contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria de Lourdes Lima Maciel, na qual o d. magistrado de primeiro grau deferiu o pleito de tutela de urgência e determinou à ré, ora agravante, que restabeleça, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o fornecimento de energia elétrica à residência da autora, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 28936767). Em suas razões recursais, alega, em síntese, que efetuou a suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da agravada de forma legítima, na medida em que foram observadas todas as formalidades estabelecidas nos artigos 172 e 173 da Resolução Normativa ANEEL 414/2010. Afirma que, após a suspensão dos serviços, procedeu à cobrança dos diversos débitos pretéritos, possibilitando à consumidora efetuar o parcelamento da dívida. Argumenta que, nada obstante, a agravada pagou apenas as últimas três faturas, contrariando, pois, o art. 128 da RN 414/2010, que condiciona a religação à quitação dos débitos. Aduz que o Judiciário não pode chancelar a prestação do serviço sem a devida contraprestação, pois a agravada tem mais de 20 faturas antigas inadimplidas. Destaca que em razão da pandemia da COVID-19 foi impedida de promover a suspensão dos serviços, por força de determinação judicial proferida em sede da Ação Civil Pública no 0709073-82.2020.8.07.0001, patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, situação que perdurou até abril do corrente ano, quando a Suprema Corte restabeleceu o direito de interrupção do fornecimento de energia elétrica dos consumidores inadimplentes. Assevera que aludida decisão vigeu por aproximadamente um ano, gerando colapso no equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias, além de prejuízos aos consumidores, que pagarão pela inadimplência generalizada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência em razão da ausência dos requisitos autorizadores. Preparo regular (ID 28936765 e ID 28936768). Logo após a conclusão dos autos a esta Relatoria, a agravada apresentou contrarrazões (ID 28957742) pugnando pela manutenção da decisão agravada, uma vez que é pessoa idosa e faz uso de medicação que deve ser armazenada em geladeira. Discorre sobre sua hipossuficiência econômica e sobre o direito à saúde e à vida. Por fim, aduz que a decisão proferida na ação civil pública, posteriormente revogada pelo Supremo Tribunal Federal, ratifica a necessidade de amparo aos hipossuficientes. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbram-se os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. A questão traz à tona princípios como o da solidariedade social, da dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1o, III, CF) e a sua prevalência diante do inadimplemento da consumidora e o corte de serviço essencial. Sobre a questão, vejamos o escólio do Ministro Humberto Gomes de Barros, consignado em voto por ele proferido em questão similar: (...) Com efeito, a distribuição de energia é feita, em grande maioria, por empresas privadas que não estão obrigadas a fazer benemerência em favor de pessoas desempregadas. A circunstância de elas prestarem serviços de primeira necessidade não as obriga ao fornecimento gratuito. Ninguém se anima em afirmar que as grandes redes de supermercados e as farmácias – fornecedoras de alimentos e medicamentos – devem entregar gratuitamente suas mercadorias aos desempregados. O corte é doloroso, mas não acarreta vexame. Vergonha maior é o desemprego e a miséria que ele acarreta. Em linha de coerência, deveríamos proibir o patrão de despedir empregados. O fornecimento gratuito de bens da vida constitui esmola. Negamos empregos a nosso povo e apascentamos com esmolas. Nenhuma sociedade pode sobreviver com seus integrantes vivendo de esmolas. A lição ministrada pelo grande poeta Zé Dantas parece-me definitiva: ‘Seu doutor uma esmola para o homem que é são ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão.’ Nego provimento ao recurso especial, para dizer que é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica, se, após aviso prévio, o consumidor de energia elétrica mantém inadimplência no pagamento da respectiva conta. (grifo nosso) E o acórdão correspondente recebeu a seguinte ementa: ADMINISTRATIVO - ENERGIA ELÉTRICA - CORTE – FALTA DE PAGAMENTO. É lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica, se, após aviso prévio, o consumidor de energia elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta (L. 8.987/95, Art. 6o, § 3o, II) (STJ, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 10/12/2003, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO). Contudo, a jurisprudência evoluiu, consagrando o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011. 2. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 5.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade. 3. Ademais, os óbices apontados na decisão agravada tornam inviável, igualmente, a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado. 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido. (AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 16/08/2016) (grifo nosso) Com efeito, muito embora a agravada faça jus à prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, tal prerrogativa não se afigura de forma absoluta e ilimitada, não podendo, como via de consequência, ser utilizada como justificativa para impor prejuízos à concessionária e à coletividade. Nessa linha, não se pode, ainda que sob o manto do princípio da dignidade da pessoa humana, privilegiar o interesse individual em detrimento do interesse da coletividade, convalidando-se atos praticados sem a observância dos regramentos legais, sob pena de violação a princípios equivalentes como a legalidade, a isonomia e a razoabilidade. Dessa forma, não obstante o fornecimento de energia elétrica seja um serviço essencial e a consumidora apresente situação de vulnerabilidade econômica, admite-se a suspensão no fornecimento do serviço em situação de inadimplência atual. Compulsando os autos de origem, observa-se que a agravada ingressou com ação de obrigação de fazer em 04/08/2021, visando, liminarmente, o restabelecimento da energia elétrica, cujo fornecimento fora interrompido em 26/04/2021, e, ao final, a confirmação da tutela de urgência, bem como a condenação da agravante ao parcelamento do débito. Para tanto, fundamentou sua pretensão no fato de que é pessoa idosa, portadora de diabetes, necessitando manter a medicação de uso contínuo (insulina) sob refrigeração. Outrossim, segundo consta da petição inicial, a agravada se encontra inadimplente quanto ao pagamento das seguintes faturas: dezembro/2019, janeiro a dezembro/2020, janeiro a julho/2021 (ID 99400507 – p. 3/4 dos autos de origem). Recebida a inicial, o d. juízo a quo, ponderando a situação de premência da consumidora com o fato de que não pode se beneficiar do serviço sem a devida contraprestação financeira, determinou que a agravada apresentasse um plano factível de solução da dívida pretérita, e promovesse o depósito, em juízo, das três prestações vencidas no período imediatamente anterior ao ajuizamento da ação (ID 99794145 dos autos de origem). No intuito de atender à determinação judicial, a agravada juntou comprovante de pagamento das faturas vencidas em março, abril e maio de 2021, bem como sugeriu o parcelamento da dívida em 30 vezes (ID 100511401), sobrevindo a decisão agravada. Veja-se que a interrupção do fornecimento se deu em 26 de abril de 2021, enquanto a ação de obrigação de fazer foi ajuizada em 04 de agosto de 2021, ou seja, mais de três meses após o corte, o que afasta o perigo da demora necessário para a concessão da tutela de urgência. Ademais, se a interrupção ocorreu em 26 de abril de 2021, deveria a agravada ter juntado os comprovantes das faturas vencidas em 12/02/2021, 12/03/2021 e 12/04/2021, bem como dos meses anteriores ao ajuizamento da ação (maio, junho e julho), consoante determinado pelo magistrado a quo, a fim de afastar a inadimplência atual que legitima a suspensão do fornecimento de energia elétrica. No entanto, se limitou a quitar as contas de março, abril e maio de 2021, inexistindo nos autos qualquer comprovante de pagamento das faturas dos últimos meses (agosto e setembro). Nesse cenário, constata-se que a interrupção do fornecimento de energia ocorreu quando a parte se encontrava inadimplente, condição que persiste, tendo em vista o não pagamento das últimas faturas. Assim, tendo sido o corte do fornecimento realizado em razão de débito atual, e considerando todo o histórico de inadimplência da consumidora, não há qualquer abuso de direito por parte da agravante. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA E CORTE NO FORNECIMENTO. MITIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES. AUSÊNCIA. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviável conhecer de pedido realizado apenas em sede de apelação, em flagrante inovação recursal. 2. Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica e a suspensão dos serviços decorrente da inadimplência do consumidor, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato. 3. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 4. O art. 172, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias. 5. O pagamento das últimas três parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança. 6. No entanto, se sequer as 3 (três) últimas faturas foram quitadas, não há ilicitude na conduta da empresa fornecedora ao suspender o fornecimento de energia elétrica. 7. A notificação do consumidor a respeito da existência de faturas inadimplidas, constando o valor do débito, a quantidade dos meses em atraso e a possibilidade de suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica, ainda que realizada do corpo de faturas subsequentes, atende ao requisito de notificação prévia ao corte de energia, inexistindo nenhuma irregularidade na conduta. 8. Ausente ato ilícito praticado pela concessionária de serviço público na suspensão do fornecimento de energia elétrica, decorrente de inadimplência das últimas 3 (três) faturas anteriores ao corte, indevida a condenação dela ao pagamento de indenização por danos morais. 9. Apelação conhecida em parte e não provida. (Acórdão 1301175, 07021061520208070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S/A - CEB. INADIMPLÊNCIA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA DA CONSUMIDORA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERESSE COLETIVO. DÍVIDA ATUAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A consagração do princípio da dignidade da pessoa humana, em sua perspectiva individual, deve andar associada ao aspecto coletivo do referido princípio. Embora deva ser assegurada aos indivíduos a prestação de serviços essenciais, nos quais se insere o fornecimento de energia elétrica tal prerrogativa não é absoluta nem ilimitada, e não pode ser utilizada como justificativa para inviabilizar a prestação de serviços públicos aos demais cidadãos. 2. Não se pode, ainda que sob o manto do princípio da dignidade da pessoa humana, privilegiar o interesse individual em detrimento do interesse da coletividade, convalidando-se atos praticados sem a observância aos regramentos legais. 3. É licita a interrupção no fornecimento de energia elétrica por inadimplemento do consumidor, em que pese a essencialidade do serviço ou sua situação de vulnerabilidade econômica, desde que relativa a débito atual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1186510, 07052677620198070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO DAS CONTAS ATUAIS E PRETÉRITAS. 1. A interrupção de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, somente poderá ser realizada quando a inadimplência for relativa ao mês de consumo, portanto, atual, assim considerada a última prestação vencida. 2. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1186876, 07105592220188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, DEFIRO o suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Após, considerando que a agravada já apresentou contrarrazões, voltem-me conclusos para julgamento do mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora